Tribunal: TJDFT
Processo: 0711885-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711885-03.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: JOSE ROQUE DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais proposta pelo agravado contra a agravante e Unimed Norte/Nordeste, na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu a tutela provisória de urgência para cominar às requeridas obrigação de fazer consistente em autorizar a realização do exame de ressonância magnética multiparamétrica com contraste, bem como outros procedimentos necessários ao tratamento prescrito ao requerente/agravado. Intime-se a agravante, com fundamento no art. 10 do CPC, para se manifestar acerca de eventual inovação recursal quanto à alegação de sua ilegitimidade passiva. Após, retornem os autos conclusos. Brasília – DF, 15 de maio de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator 1